Tribunal: TJSP
Processo: 1001895-57.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Acidentária – Ajudante de motorista – Acidente típico resultante em fratura de arco costal – Alegação de males de coluna – Ausência de comprovação de relação entre o acidente laboral e/ou das condições de trabalho com o quadro degenerativo colunar atual – Nexo causal não caracterizado – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso.